Tribunal: TJSP
Processo: 2026435-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Dissolução parcial de sociedade. Interlocutória que determinou a penhora de bens que guarnecem o domicílio do devedor, no endereço declarado à Receita Federal. Pedido de reconsideração, a pretexto de que reside em endereço diverso. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Dissolução parcial de sociedade. Interlocutória que determinou a penhora de bens que guarnecem o domicílio do devedor, no endereço declarado à Receita Federal. Pedido de reconsideração, a pretexto de que reside em endereço diverso. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Recurso não conhecido.